Tribunal: STJ
Processo: 2261547-23.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866498 - SP
(2025/0060975-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONSTECCA CONSTRUCOES S/A
EMBARGANTE
: PORTO ADVOGADOS S/C
ADVOGADOS
: BENEDICTO PEREIRA PORTO NETO - SP088465
VALERIA HADLICH CAMARGO SAMPAIO - SP109029
PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO - SP147278
CRISTINA ALVAREZ MARTINEZ GERONA MIGUEL - SP197342
FERNANDO GELLI AIELLO - SP344009
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS SALES DOS SANTOS - SP352847
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. No aresto embargado foi explicitamente assinalado que "parte
agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo
nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. No ponto,
apenas alegou que a 'simples avaliação do objeto discutido na demanda já
revela que a matéria é eminentemente de Direito e que a apreciação das
violações aos dispositivos de Leis Federais apontados depende somente da
análise do enquadramento jurídico que o v. Acórdão recorrido deu ao caso'" e
que "não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado
reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria
exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao
princípio da dialeticidade".
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55390351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d840de8-7891-4fc0-8636-e1cfa9eebc81

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d840de8-7891-4fc0-8636-e1cfa9eebc81

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866498 - SP
(2025/0060975-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONSTECCA CONSTRUCOES S/A
EMBARGANTE
: PORTO ADVOGADOS S/C
ADVOGADOS
: BENEDICTO PEREIRA PORTO NETO - SP088465
VALERIA HADLICH CAMARGO SAMPAIO - SP109029
PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO - SP147278
CRISTINA ALVAREZ MARTINEZ GERONA MIGUEL - SP197342
FERNANDO GELLI AIELLO - SP344009
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS SALES DOS SANTOS - SP352847
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. No aresto embargado foi explicitamente assinalado que "parte
agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo
nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. No ponto,
apenas alegou que a 'simples avaliação do objeto discutido na demanda já
revela que a matéria é eminentemente de Direito e que a apreciação das
violações aos dispositivos de Leis Federais apontados depende somente da
análise do enquadramento jurídico que o v. Acórdão recorrido deu ao caso'" e
que "não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado
reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria
exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao
princípio da dialeticidade".
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54995288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:41
Código de Controle do Documento: c35c7547-b4d4-4177-9525-5e735e601de8

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTECCA
CONSTRUCOES S.A., PORTO ADVOGADOS
contra acórdão, de minha
S/C
relatoria, que negou provimento ao respectivo agravo interno, nos termos da seguinte
ementa (fl. 2767):

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DEDECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que houve omissão sob o argumento de que o
acórdão não teria enfrentado matérias deduzidas no agravo interno, suficientes para
afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ.
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 2783-2784).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que "parte
agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não
demanda revolvimento do acervo fático-probatório. No ponto, apenas alegou que a
'simples avaliação do objeto discutido na demanda já revela que a matéria é
eminentemente de Direito e que a apreciação das violações aos dispositivos de Leis
Federais apontados depende somente da análise do enquadramento jurídico que o v.
Acórdão recorrido deu ao caso'" (fl. 2768) e que "não se desincumbiu do ônus de
demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas
Documento eletrônico VDA54995288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:41
Código de Controle do Documento: c35c7547-b4d4-4177-9525-5e735e601de8

não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de
aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria
exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da
dialeticidade" (fls. 2768-2769).
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA54995288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:41
Código de Controle do Documento: c35c7547-b4d4-4177-9525-5e735e601de8

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:41
Código de Controle do Documento: c35c7547-b4d4-4177-9525-5e735e601de8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.866.498 / SP
Número Registro: 2025/0060975-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04081386819968260053 053964081389 117282005 22505776120238260000 22615472320238260000
2893512020118260000 4081381996 4081386819968260053 4141996 53964081389 583531996408138
70019224420028260050
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTECCA CONSTRUCOES S/A
AGRAVANTE : PORTO ADVOGADOS S/C
ADVOGADOS : BENEDICTO PEREIRA PORTO NETO - SP088465
VALERIA HADLICH CAMARGO SAMPAIO - SP109029
PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO - SP147278
CRISTINA ALVAREZ MARTINEZ GERONA MIGUEL - SP197342
FERNANDO GELLI AIELLO - SP344009
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS SALES DOS SANTOS - SP352847
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTECCA CONSTRUCOES S/A
EMBARGANTE : PORTO ADVOGADOS S/C
Documento eletrônico VDA55361425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: e308626f-ef72-4279-ac57-e348b4e93c02

ADVOGADOS
: BENEDICTO PEREIRA PORTO NETO - SP088465
VALERIA HADLICH CAMARGO SAMPAIO - SP109029
PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO - SP147278
CRISTINA ALVAREZ MARTINEZ GERONA MIGUEL - SP197342
FERNANDO GELLI AIELLO - SP344009
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS SALES DOS SANTOS - SP352847
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: e308626f-ef72-4279-ac57-e348b4e93c02